Tribunal: TJSP
Processo: 2023587-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
VOTO No 30819

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução. Superveniência de sentença. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Pessoa jurídica. Situação econômica incompatível com o alegado estado de hipossuficiência. Inteligência do art. 98 do NCPC. Decisão

Ementa:
VOTO No 30819

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução. Superveniência de sentença. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Pessoa jurídica. Situação econômica incompatível com o alegado estado de hipossuficiência. Inteligência do art. 98 do NCPC. Decisão mantida. Recurso não provido neste ponto.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023587-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante TAF
TRANSPORTADORA FERNANDÓPOLIS LTDA, é agravado GENUINA RIO PRETO
AUTO PEÇAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023587-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30819
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2023587-22.2020.8.26.0000
COMARCA: FERNANDÓPOLIS - 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: TAF TRANSPORTADORA FERNANDÓPOLIS LTDA.
AGRAVADA: GENUÍNA RIO PRETO AUTO PEÇAS LTDA.
VOTO No 30819
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que
indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução. Superveniência
de sentença. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso não
conhecido neste ponto.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Pessoa jurídica. Situação
econômica incompatível com o alegado estado de hipossuficiência.
Inteligência do art. 98 do NCPC. Decisão mantida. Recurso não
provido neste ponto.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/19) interposto por
TAF TRANSPORTADORA FERNANDÓPOLIS LTDA., nos autos dos embargos do
devedor opostos à execução ajuizada por GENUÍNA RIO PRETO AUTO PEÇAS
LTDA., contra a r. decisão (fl. 86) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível
da Comarca de Fernandópolis, Dr. Renato Soares de Melo Filho, que (a) indeferiu a
concessão do benefício da gratuidade da justiça, mas deferiu o pagamento das
custas ao final do processo e (b) indeferiu a concessão de efeito suspensivo
àqueles embargos.
Sustenta a Agravante, em suma: (i) ter direito aos benefícios
da assistência judiciária, por presunção que decorre da declaração de pobreza; (ii)
não possuir capacidade para arcar com as custas e despesas processuais, por estar
passando por dificuldade financeira, busca e apreensão de seus veículos e outras
medidas restritivas que impossibilitam o exercício da atividade empresarial; (iii) a
pessoa jurídica que demonstrar incapacidade financeira tem o direito de se
beneficiar da gratuidade da justiça (Súmula 481 do STJ); (iv) o indeferimento do
benefício obsta o seu acesso à Justiça; (v) presentes os pressupostos autorizadores
à concessão do efeito suspensivo pretendido (art. 919, § 1o, do NCPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023587-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30819
3
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final,
o provimento do recurso para reformar a r. decisão para concessão do benefício da
gratuidade da justiça e do efeito suspensivo aos embargos.
Foi negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
93/94).
Não foi apresentada resposta ao recurso (fl. 96).
Sem oposição ao julgamento virtual (fl. 96).
É o relatório.
Do efeito suspensivo aos embargos.
O recurso não deve ser conhecido, neste ponto, pela perda
superveniente do interesse recursal.
Em consulta ao sistema informatizado deste E. Tribunal,
verifica-se que o Juízo a quo proferiu sentença (fls. 110/112 dos autos principais),
julgando parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC.
Assim, a Agravante não possui mais interesse recursal,
porquanto fato superveniente a prolação de sentença na origem esvaziou a
utilidade e a necessidade deste agravo de instrumento.
Recurso não conhecido, neste ponto.
Da assistência judiciária gratuita.
Insurge-se a Agravante contra a r. decisão que indeferiu os
benefícios da gratuidade da justiça para a pessoa jurídica.
Nos termos do art. 98 do NCPC, a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça.
A prova da insuficiência de recursos é ônus da parte, o que
torna superado o entendimento segundo o qual a simples declaração de pobreza
seria suficiente para a concessão do benefício, bem como qualquer divergência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023587-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30819
4
sobre a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça às
pessoas jurídicas.
Todavia, a concessão do benefício à pessoa jurídica fica
condicionada à prévia prova da referida insuficiência de recursos, vedada a
presunção de hipossuficiência.
Nesse sentido, o precedente do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS
DA EMBARGANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. (...)
3. A concessão do benefício da justiça gratuita à
pessoa
jurídica
demanda
efetiva
prova
da
impossibilidade de arcar com as custas processuais,
sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe
14.9.2009.
4. 'Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais'
(Súmula 481/STJ). (...)”
(STJ, 2a Turma, REsp 1.682.103-RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 03.10.17, destacou-se)
No caso dos autos, o Juízo a quo indeferiu a concessão do
benefício da gratuidade da justiça, mas deferiu o pagamento das custas ao final do
processo.
Os argumentos sobre a existência de dívidas e ações não são
suficientes para infirmar a r. decisão agravada, por não ter sido demonstrada a
ausência de receitas e de patrimônio da Agravante, o que infirma a alegada
hipossuficiência financeira para arcar com os custos do processo, especialmente se
considerado o baixo valor da causa - R$ 21.977,33 (vinte e um mil, novecentos e
setenta e sete reais e trinta e três centavos).
Ressalte-se que a mera existência de dívidas em seu nome,
ainda que de valores vultosos, não é suficiente para comprovar o alegado estado de
hipossuficiência financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023587-22.2020.8.26.0000 -Voto no 30819
5
Assim, não provada a insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo da
manutenção de suas atividades, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Recurso não provido, neste ponto.
Diante do exposto, conhece-se em parte do recurso e, na
parte conhecida, nega-se-lhe provimento.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator